Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728124-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DIEGO JOSÉ MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1.087/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e também neste e. Tribunal, a mudança de entendimento jurisprudencial, no caso, o Tema no 1.087/STJ, não autoriza o acolhimento de pedido de revisão da dosimetria da pena em caso coberto pela coisa julgada. Ademais, não há no precedente qualificado a modulação dos efeitos para a sua aplicação retroativa. Precedentes. 2. Embargos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 155, §1o, do Código Penal, e 621, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Penal, ao negar a aplicação retroativa, em sede de revisão criminal, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.087. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedade aos artigos 155, §1o, do CP, e 621, inciso I, primeira parte, do CPP. Com efeito, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a “mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022). No mesmo sentido, os seguintes julgados: a) colegiados – AgRg no HC n. 778.940/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023; e (AgRg nos EDcl no HC n. 743.153/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023); b) monocráticos: REsp 2050279/DF, RELATOR(A) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/09/2023; e HC 854318/PR, RELATOR(A) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/09/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015